Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-77.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012694-77.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: NAYANE SILVA DE ALMEIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n°1012694-77.2020.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada por NAYANE SILVA DE ALMEIDA, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais-id. 102772992).
A apelante aduz que o BO “apresentado nos autos foi registrado em 27/02/2020, cujo responsável pela elaboração foi o estagiário CLEONILDO”, este que, “era estagiária da DP até 21/02/2020, não havendo informações de que o mesmo tenha confeccionado a ocorrência após tal data”.
Defende que, “tendo em vista os documentos colacionados nos autos e as informações prestadas pela Delegacia de Polícia que elaborou o referido documento, mesmo sendo apurada lesão incapacitante pelo Douto Perito, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre esta e o suposto sinistro narrado, uma vez que não há nenhuma prova de que de fato ocorreu o acidente automobilístico”.
Alude que “A DECLARAÇÃO DO SAMU juntada nos autos sob o ID-37187658, foi elaborada a partir de requerimento de terceiro estranho a Apelada, bem como não há em tal documento a descrição da narrativa/dinâmica do acidente, não evidencia testemunhas que tenham presenciado o suposto acidente e não há identificação dos veículos envolvidos no acidente, inclusive tal documento só foi elaborado QUASE 5 MESES APÓS A OCORRÊNCIA DO SUPOSTO ACIDENTE”.
Expõe que “o valor condenatório é bem inferior ao pleiteado na exordial, demonstrando que a Apelante sucumbiu em parte mínima dos pedidos. Por este motivo, renovada venia, merece reforma a douta sentença proferida para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais”.
Afirma que, caso se entenda que “não houve sucumbência mínima em favor da Apelante, mas sim sucumbência RECÍPROCA, a Apelante requer que sejam REDISTRIBUÍDOS os ônus sucumbenciais de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC”.
Diz que “não há embasamento jurídico para se aplicar o percentual máximo de honorários neste tipo de demanda, que é de reduzida complexidade, de modo que o percentual deve ser reduzido para, no máximo, 10% sobre o valor da condenação, para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC”.
Requer o provimento do recurso (id. 102772999).
Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 102773004).
É o relatório.
Decido.
A despeito da controvérsia que tenta levantar a apelante referente ao BO registrado pelo apelante, cumpre asseverar que documento não relata a visão de terceiros sobre o acidente, e sim do próprio acidentado, não sendo, isoladamente, documento que demonstre o nexo causal para se dar tamanha importância.
Conforme é entendimento de sabedoria de todos, “O Boletim de Ocorrência na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT não é indispensável se por outros documentos for possível constatar a ocorrência do acidente que provocou a invalidez.” (N.U 0019213-81.2015.8.11.0002, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017).
A parte apelante ignora que, nos autos, foram apresentados outros documentos que infirmam a ocorrência do acidente de trânsito, como prontuário do Pronto Socorro de Várzea Grande, informando que o apelado foi levado “pelo SAMU, imobilizado com colar, prancha e coxins, com relato de queda de modo” (id. 102770992).
Também foi apresentado aos autos “declaração de ocorrência no 0595/2020”, atestando o apelado, no dia 16/01/2020, foi atendido pela unidade de resgate BRAVO V, na Avenida Artur Bernardes, bairro Jardim Imperador, VG/MT, por “queda de moto” (id. 102772966), documento carimbado e subscrito por Luzia Edwirgns, matrícula 214204, SES-MT.
Logo, a despeito de existir declaração de delegado de que o BO foi registrado por estagiário que não tinha poderes para tanto e em data posterior ao seu desligamento da delegacia, o que se depreende é que, posteriormente, o apelante ratificou os termos do antigo BO, dizendo que todos os fatos lá declarados são verdadeiros (id. 102772984).
O que se depreende é que a insurgência da apelante é de cerceamento de defesa para que se devolva os autos para depoimento pessoal do apelado, no intuito de demonstrar a não existência do nexo causal, mas a documentação carreada aos autos é suficiente para tanto, sendo desnecessária a realização de prova para este fim, somado com o laudo pericial, em que se atesta a ocorrência da lesão e o nexo com o acidente (id. 102772979).
O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”
O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisito previsto no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:
“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
Esta Câmara assim tem decidido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO UM ANO DEPOIS DO ACIDENTE – HISTÓRICO CLÍNICO –LAUDO PERICIAL JUDICIAL SUBSCRITO POR DOIS PERITOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 O boletim de ocorrência não é o único e imprescindível documento comprobatório do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado, pois, nos termos da lei, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (Lei 6.194/74, art. 5o), exigência também satisfeita pelo Laudo Pericial e seu anexo parecer técnico, elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (REsp 1.333.058/PE).” (N.U 1030895-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).
Logo, vejo elementos suficientes a se aferir o nexo causal, não havendo que se falar em cerceamento.
Sobre os honorários, o entendimento atual desta Câmara é de que, havendo pedido de condenação integral, e se condena em valor consideravelmente inferior, há sucumbência recíproca.
O entendimento de que, independentemente do valor, quem se sagraria inteiramente vencida seria a parte requerida, caso demonstrasse fosse o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente, independentemente do valor que se chegasse após perícia, foi superado nesta Câmara.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
É a aplicação da regra do art. 86, que dispõe que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Ocorre que, no caso dos autos, não houve pedido de condenação em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas sim em valor arbitrado pelo juízo segundo cálculo que se chegar após perícia:
“[...] 11- Que julgue procedente a presente ação, para condenar a Requerida a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no montante a ser definido por Vossa Excelência, tendo como base os elementos de prova, perícia judicial e tabela em vigor, em razão da INVALIDEZ DA PARTE RECLAMANTE, acrescidos de juros legais de 1.0% (um por cento) ao mês A PARTIR DA DATA QUE TOMOU CONHECIMENTO DO ACIDENTE, aplicando a súmula 426 do STJ, mais CORREÇÃO MONETÁRIA com o índice INPC, a partir da data do acidente; [...]” (id. 102770976, p. 76).
Logo, não há pedido genérico de condenação em valor vultoso a se aplicar o art. 86 do CPC, vez que, neste caso, a sucumbência foi integral da requerida.
Sobre os honorários, o § 2o do artigo 85, CPC, estabelece que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Na sentença o MM. Juiz da causa arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), já que, certamente, o percentual sobre o valor da condenação remuneraria inadequadamente o patrono da parte autora.
Nos termos do artigo 85, §8° do CPC, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580, STJ) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ART. 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, por morte ou invalidez, é a data do evento danoso (Súmula no 580 do STJ). Comportam majoração, conforme apreciação equitativa do juiz, os honorários advocatícios referentes a causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico (art. 85, § 8o, do CPC)” (Ap 3060/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) (destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ARTIGO 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Nos termos do artigo 85, § 8o do CPC: “as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2” (Ap 1018622-14.2017.8.11.0041, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (Ap 1003444-45.2017.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) (destaquei).
Assim, deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.
Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a manutenção tal como estabelecida na sentença dos honorários sucumbenciais é devida, pois atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, exercendo todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que obteve êxito na condenação da apelada, de modo que cabe fixar um valor equitativo razoável ao trabalho prestado, quando sequer seria remunerado, caso a pretensão da parte apelante fosse acolhida neste momento.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora